Tribunal: TJDFT
Processo: 0001270-84.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas durante o repouso noturno. Perícia.
1 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
2 - As declarações do acusado, que confessou que arrombou o cadeado para ter acesso ao local, somadas às imagens da câmera de segurança, apreensão das ferramentas usadas para o arrombamento e depoimentos do supervisor do estabelecimento vítima e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são provas suficientes de que houve o rompimento de obstáculo.
3 – Apelação não provida.